Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739874-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FERNANDES MAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral para determinar que o réu (Distrito Federal) forneça consulta em Cirurga Geral na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Em breve síntese, sustenta o recorrente que procedimento pleiteado é necessário sob pena de riscos de agravamento do seu estado de saúde, pois é pessoa com 78(setenta e oito) anos e apresenta diagnóstico de hérnia umbilical. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, a consulta em Cirurgia Geral. Contrarrazões apresentadas no ID. 51430280, defendendo, em resumo, que o recorrente deve respeitar a lista de espera com o objetivo de não afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes, já que, conforme documento de ID. 51430262, recebe renda mensal inferior ao teto de 5(cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. De início, observa-se que não passou desapercebido que alguns trechos das razões recursais (ID. 51430277) foram escritos em língua estrangeira, sem a correta observância ao art. 192 do CPC/15, que determina o uso obrigatório da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo. Porém, essa inobservância da forma do ato não prejudica a análise do documento, uma vez que expõe seus argumentos de maneira clara ao longo de 39 (trinta e nove) páginas. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente, que deve ser adotada somente em casos excepcionais. A solicitação de atendimento médico, embora pontue eventuais complicações, recebeu classificação de risco “VERDE - Não Urgente” pela Central de Regulação, conforme imagem da tela do SISREG juntada aos autos (Id 51430265). Assim, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processamento do recurso que possa inviabilizar o aguardo do julgamento do mérito. Portanto, ante o registro médico, resta ausente o requisito do periculum in mora. Ausentes também os requisitos da tutela de evidência previstos no art. 311, inc. IV do CPC/15. As situações jurídico-processuais tipificadas no art. 311 pressupõem um altíssimo grau de probabilidade de procedência da pretensão do requerente, o que não se verifica no caso, considerando, especialmente, os fundamentos da sentença de mérito proferida na origem (ID. 51430276). No caso, eventual pronunciamento neste momento acerca do direito do recorrente à fixação do prazo para cumprimento da ordem judicial esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência dos requisitos legais. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito